Tribunal: TJDFT
Processo: 0732483-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE CONTRATO. COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PERTINÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a requerida não comprovou a existência de débito posterior à data da rescisão do contrato entabulado entre as partes litigantes e, via de consequência, a regularidade das cobranças de dívidas posteriores à resolução. Em razão da falha na prestação do serviço, a ré tem o dever de restituir o consumidor em relação as quantias cobradas indevidamente, decorrente da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).
2. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
3. A conduta ilícita da ré em efetuar cobrança de débito inexistente de forma reiterada (mais de 100 vezes durante quatro meses), revela-se suficiente para originar danos morais indenizáveis. 4.1 “Quantum” fixado a esse título - R$ 3.000,00 (três mil reais) - que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter se pautado no caráter pedagógico da medida.
4. Apelação conhecida e não provida.